Tribunal: CARF
Processo: 19515.720338/2018-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720338/2018-47
ACÓRDÃO
1003-004.548 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ULTRA PRINT IMPRESSORA - EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Data do fato gerador: 31/01/2013, 28/02/2013, 31/03/2013, 31/07/2013,
31/08/2013,
30/09/2013,
31/10/2013,
30/11/2013,
31/12/2013,
31/01/2014,
28/02/2014,
31/03/2014,
30/04/2014,
31/05/2014,
30/06/2014,
31/07/2014,
31/08/2014,
30/09/2014,
31/10/2014,
30/11/2014, 31/12/2014
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A multa de ofício será qualificada, conforme estabelece a lei, sempre que
houver o intuito de fraude ou sonegação, devidamente caracterizado em
procedimento
fiscal,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis. No caso, multa qualificada fica
limitada a 100% (cem por cento), em razão da aplicação retroativa benigna
da Lei no 14.689/23.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 31/01/2013, 28/02/2013, 31/03/2013, 31/07/2013,
31/08/2013,
30/09/2013,
31/10/2013,
30/11/2013,
31/12/2013,
31/01/2014,
28/02/2014,
31/03/2014,
30/04/2014,
31/05/2014,
30/06/2014,
31/07/2014,
31/08/2014,
30/09/2014,
31/10/2014,
30/11/2014, 31/12/2014
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratório, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia – SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
Ofício. Súmula CARF no 108, de efeito vinculante, e, portanto, observação
obrigatória.

Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.548 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720338/2018-47
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial aos recursos voluntários apenas para reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%
(cem por cento), nos termos da lei no 14.689/23, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior,
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 473/485) em face do Acórdão de Impugnação
no 16-83.572, da 3a Turma da DRJ/SPO, de 3 de agosto de 2018 (fls. 444/459), por meio do qual
aquele colegiado julgou a Impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário lançado.
Assim restou assentada a decisão ora recorrida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 31/01/2013, 28/02/2013, 31/03/2013, 31/07/2013,
31/08/2013, 30/09/2013, 31/10/2013, 30/11/2013, 31/12/2013, 31/01/2014,
28/02/2014, 31/03/2014, 30/04/2014, 31/05/2014, 30/06/2014, 31/07/2014,
31/08/2014, 30/09/2014, 31/10/2014, 30/11/2014, 31/12/2014
IRRF. IMPOSTO DESCONTADO DOS ASSALARIADOS E NÃO DECLARADO EM DCTF.
Cabível o lançamento de ofício, quando não declarado, em DCTF o IRRF
descontado da remuneração paga aos assalariados.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA DE MORA. JUROS DE MORA
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.548 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720338/2018-47
3
Em se tratando de lançamento de ofício, não se aplica a multa de mora,
estabelecida em regra geral, mas a multa de ofício, prevista em norma específica,
sem prejuízo da aplicação dos juros de mora.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A conduta dolosa de não declarar, em DCTF, o IRRF, sabidamente, devido e
descontado de seus assalariados, impede ou retarda o conhecimento da
Administração Tributária dos fatos jurídicos tributários, impondo-se ao infrator a
aplicação da multa de ofício vinculada duplicada.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADES.
A apreciação de alegações de inconstitucionalidades é de exclusiva competência
do Poder Judiciário.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADORES
Os administradores da pessoa jurídica são pessoalmente responsáveis pelos
créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem retratar o caso, adoto o relatório da DRJ:
Trata-se de Auto de Infração de Imposto de Renda Retido na Fonte-IRRF,
descontado dos trabalhadores assalariados, nos anos de 2013 e 2014, conforme
folha de pagamento e contabilidade, não declarados em DIRF e DCTF e não
recolhidos em época própria, com imposição de multa de ofício qualificada, de
150%.
2. O Relatório Fiscal traz planilha onde constam os lançamentos contábeis,
totalizados mensalmente, com a demonstração dos efetivos descontos que
serviram para a constituição dos correspondentes créditos tributários.
3. Afirma a Fiscalização que as folhas de pagamento anexadas ao Auto de Infração
individualizam os trabalhadores que sofreram o respectivo desconto e que o
arquivo contábil permite verificar os montantes que constam da citada planilha.
4. Relativamente aos meses de abril a junho, de 2013, não houve lançamentos
tributários, tendo em vista que os valores apurados pela Fiscalização foram
declarados como devidos em DCTF.
5. Os extratos das DCTF, que foram objeto de exame, visando à constituição dos
créditos tributários, constam às fls. 282/331.
6. Segundo a Fiscalização, não há recolhimento (DARF) em relação a quaisquer
dos valores que constam da planilha.
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.548 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720338/2018-47
4
7. O crédito constituído e consolidado, até abril de 2018, importa em R$
3.073.520,06 (três milhões, setenta e três mil, quinhentos e vinte reais e seis
centavos), conforme composição abaixo:

8. Os administradores da sociedade Arthur Azevedo Filho, sócio-administrador, e
João Carlos Teixeira Cobra, na qualidade de diretor da Fiscalizada, foram
responsabilizados, solidariamente, pelos créditos tributários.
9. A Fiscalização constatou a existência de confusão patrimonial entre a
Fiscalizada e as citadas pessoas físicas:
A Fiscalizada utilizou-se das contas bancárias dessas pessoas físicas
para o recebimento e pagamento de valores a ela relativos.
Segundo a empresa, havia o risco de penhora judicial em suas
contas bancárias próprias e utilizando-se das contas pessoais
restaria frustada tal determinação judicial.
10. Com relação ao sócio-administrador, Arthur Azevedo Filho, verificou-se que
ele utilizou conta bancária de sua titularidade para receber/pagar valores relativos
à Fiscalizada e tanto ele quanto a Fiscalizada foram intimados a apresentarem
documentação e conciliação contábil destes valores.
11. Foram constatadas contabilização precária, falta de documentação de suporte
de parte dos valores, e pagamentos de despesas pessoais com os recursos
depositados, dentre os quais pagamentos a funcionários do sítio do
administrador, pagamento de condomínio e pensão alimentícia a sua ex-cônjuge.
12. Os depósitos somaram R$ 8.214.742,10, sendo que, deste total, R$
7.252.670,26 referem-se a transferências feitas pela Fiscalizada. O quadro, abaixo,
foi extraído do Relatório Fiscal, e está lastreado nas informações obtidas da
DIMOF – Declaração de Movimentação Financeira do sócio administrador:

13. Informa a Fiscalização que, nesta conta, foram constatados depósitos de
importâncias relevantes, que não transitaram pela conta da Fiscalizada, e que não
foi apresentada documentação que evidenciasse a origem, nos termos do artigo
42, da Lei 9430/96, depósitos estes que, de acordo com a Fiscalização, eram, à
época, objeto de fiscalização própria em face do sócio administrador.
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.548 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720338/2018-47
5
14. As saídas de recursos da conta do sócio administrador também foram
analisadas, tendo sido constatado que a maior parte refere-se a pagamentos em
cheque, A Fiscalização traz, a título de exemplo, extensa lista destas saídas e
afirma que, devido à contabilização precária, não foi possível verificar o destino
que tiveram.
15. A Fiscalizada foi então intimada a fazer a conciliação bancária /contábil de
cada um dos valores que transitaram nas contas bancárias utilizadas para
recebimento/pagamento de seus direitos e obrigações.
16. A análise dos arquivos digitais apresentados (cód.E208CC01-B1523BEE-
61D81A38-730BB248) revelou falta de documentação de suporte de vários
valores creditados e debitados e, por outro lado, mostrou pagamentos de
despesas pessoais do sócio administrador com recursos da Fiscalizada, Ultraprint,
discriminados em planilha constante do Relatório Fiscal e que montam em R$
663.019,77.
17. Conclui a Fiscalização que
Assim, ao menos, R$ 663.019,77 foram desviados da empresa
Ultraprint e utilizados para pagamentos de suas despesas pessoais,
sem que houvesse tributação respectiva, nem recolhimento de
valores descontados dos trabalhadores da fiscalizada. Incluem-se
despesas com pensão alimentícia, despesas com o sitio (salário, luz ,
gps funcionário) , seguro de vida, tv a cabo , condomínio , etc.
Além dos valores acima discriminados, há outros que não foram
justificados
pelo
contribuinte,
nem
tiveram
documentação
comprobatória apresentada, o que impede de verificar seu real
destino. Por exemplo, há saques em dinheiro, que segundo o
contribuinte foram utilizados para pagamento de despesas da
empresa, mas não há lançamentos contábeis e/ou documentação
que os lastreiem.
18. A responsabilidade solidária do sócio administrador, Arthur Azevedo Filho, foi
enquadrada no artigo 135, III, do CTN, tendo a Fiscalização citado expressamente
as seguintes condutas ilícitas:
-Utilização de contas de interpostas pessoas com o intuito de fraudar ordem
judicial;
-Sonegação fiscal, haja vista que boa parte dos valores que foram depositados nas
contas bancárias das pessoas físicas ligadas não foi oferecida à tributação;
-Apropriação indébita previdenciária e de Imposto de Renda Retido na fonte dos
trabalhadores da Ultraprint;
-Fraude contra credores, haja vista a situação de recuperação judicial que a
empresa hoje se encontra com dificuldades financeiras, oriundas da má gestão de
seus administradores, inclusive com desvio de valores vultosos para pagamentos
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.548 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720338/2018-47
6
de despesas pessoais nos anos fiscalizados -Contabilização precária, sem respaldo
documental.
-Confusão Patrimonial
19. A Fiscalização ressalta ainda que os rendimentos informados na declaração de
rendimentos, DIRPF, do sócio administrador apresenta valores irrisórios quando
comparados com os dos pagamentos de suas despesas pessoais. Os valores
declarados são decorrentes de aposentadoria (aproximadamente R$ 20.000/ano)
e prolabore Ultraprint, que, de acordo com planilha do Relatório Fiscal, totalizou
R$ 112.000,00, no período 31/01/2013 a 30/04/2014.
20. Quanto à responsabilidade solidária atribuída a João Carlos Teixeira Cobra,
diretor comercial, a Fiscalização constatou situação semelhante a que envolveu o
sócio administrador.
21. O diretor comercial também utilizou sua conta bancária para receber/pagar
valores relativos à Fiscalizada, bem como houve pagamentos de despesas
pessoais com recursos da Fiscalizada.
22. Dos valores creditados em seus extratos bancários, R$ 9.010.111,07 são
transferências bancárias oriundas da Fiscalizada. Abaixo, seguem dados obtidos
da DIMOF:

23. A Fiscalização afirma que há valores relevantes depositados na conta bancária
do diretor comercial que não transitaram pela contabilidade da Fiscalizada, bem
como não foi apresentada documentação que evidenciasse a origem dos mesmos.
O Relatório Fiscal traz planilha exemplificativa desses casos, que somam R$
6.218.632,24.
24. Com relação às saídas de recursos, a maior parte também se refere a
pagamentos em cheques como se deu com o sócio administrador.
25. A análise do arquivo digital, validado sob o cód.E208CC01-B1523BEE-
61D81A38-730BB248, também revelou falta de documentação de suporte de
vários valores creditados e debitados na conta do diretor comercial e pagamentos
de despesas pessoais com os recursos oriundos da Ultraprint, listados no Relatório
Fiscal e que somam R$ 899.929,09.
26. Conclui a Fiscalização que:
Assim, ao menos, R$ 899.929,09 foram desviados da empresa
Ultraprint e utilizados para pagamentos de suas despesas pessoais,
sem que houvesse tributação respectiva. Não foram constatados
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.548 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720338/2018-47
7
também o recolhimento de valores descontados dos trabalhadores
da fiscalizada.
Além dos valores acima discriminados, há outros que não foram
justificados
pelo
contribuinte,
nem
tiveram
documentação
comprobatória apresentada, o que impede de verificar seu real
destino. Por exemplo, há saques em dinheiro, que segundo o
contribuinte foram utilizados para pagamento de despesas da
empresa, mas não há lançamentos contábeis e/ou documentação
que os lastreiem.
27. A responsabilidade solidária do diretor comercial, João Carlos Teixeira Cobra,
foi enquadrada no artigo 135, III, do CTN, tendo a Fiscalização citado
expressamente as seguintes condutas ilícitas:
-Utilização de contas de interpostas pessoas com o intuito de fraudar ordem
judicial;
-Sonegação fiscal, haja vista que boa parte dos valores que foram depositados nas
contas bancárias das pessoas físicas ligadas não foi oferecida à tributação;
-Apropriação indébita previdenciária e de Imposto de Renda Retido na fonte dos
trabalhadores da Ultraprint;
-Fraude contra credores, haja vista a situação de recuperação judicial que a
empresa hoje se encontra com dificuldades financeiras, oriundas da má gestão de
seus administradores, inclusive com desvio de valores vultosos para pagamentos
de despesas pessoais nos anos fiscalizados -Contabilização precária, sem respaldo
documental .
28. A Fiscalização ressalta ainda que os rendimentos informados na declaração de
rendimentos, DIRPF, do diretor comercial apresenta valores irrisórios quando
comparados com os dos pagamentos de suas despesas pessoais. Os valores
declarados são decorrentes de aposentadoria (aproximadamente R$ 20.000/ano)
e remuneração oriunda da Ultraprint, que, de acordo com planilha do Relatório
Fiscal, importou, em 2013 e 2014, no total de R$ 286.345,58, sendo R$ 18.136,18
a título de 13o salário.
29. A multa de ofício qualificada foi enquadrada no artigo 44, I, parágrafo
primeiro, da Lei 9.430/96, com a redação dada pela Lei 11.488/2007.
30. A ação fiscal resultou no presente processo, que trata do IRRF, e nos processos
19515.720339/2018-91 (IRPJ, CSLL, PIS E COFINS) e 19515.720340/2018-16
(contribuição previdenciária patronal, contribuições destinadas a terceiros e
contribuição previdenciária descontada dos segurados e não recolhidas)31. Foi
formalizada Representação Fiscal para Fins Penais (19515.720.341/2018-61), pelo
cometimento, em tese, dos crimes de sonegação fiscal, apropriação indébita e
apropriação indébita previdenciária, tipificados na lei 8.137/90 e art. 337-A do
Código Penal.
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.548 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720338/2018-47
8
32. A Fiscalizada foi cientificada do Auto de Infração de IRRF, em 19/04/2018, e,
na mesma data, o foram os sócios solidários, todos por via postal, conforme
Avisos de Recebimento, às fls. 418/423.
33. Por meio do instrumento, às fls. 428/438, a Fiscalizada apresentou, em
18/05/2018, conforme fls. 426 e 427, impugnação ao Auto de Infração de IRRF.
34. Os sócios solidários não apresentaram impugnação.
35. A Impugnante alega, em síntese, que:
35.1. a Autuada deixou de recolher impostos retidos na fonte, mas que foram
regularmente declarados, sendo certo que passou e passa por grave situação
financeira, conforme pode ser comprovado pelas demonstrações financeiras, em
que se observa patrimônio líquido negativo de R$ 13.965.894,67, em 2013, e, de
R$ 21.078.935,16, em 2014;
35.2. devido à real gravidade da situação empresarial, apesar dos impostos e
contribuições terem sido declarados, o que pode ser constatado pelas
demonstrações financeiras e balanços patrimoniais, não foram recolhidos;
35.3. todavia, houve a aplicação de multa em patamares elevadíssimos,
caracterizando a prática de confisco, em confronto com nosso ordenamento
jurídico que expressamente veda tal arbitrariedade;
35.4. além disso, os critérios utilizados para o cálculo das dos acréscimos a título
de multa não podem prevalecer, por se mostrarem ilegais, inexatos e arbitrários,
não espelhando o montante real à ser cobrado, aumentando de forma substancial
o débito;
35.5. a Autuação inclui a responsabilização de pessoas físicas, sem que tenha
havido a comprovação de que a atuação deles tenha resultado em inadimplência
do tributo ou mesmo em prática de ilícito, o que não pode ser admitido;
35.6. sobre um mesmo débito estão incidindo dois tipos diferentes de acréscimos,
multa de mora, de R$ 1.560.795,41, equivalente a 150% sobre o valor do
principal, de R$ 1.040.530,31, e juros de mora, de R$ 472.194,34, o que só serve
para agravar a situação financeira da Autuada, sendo este o motivo do não
recolhimento dos tributos;
35.7. a utilização de penas pecuniárias excessivas, em limites que venham a
colocar em risco as atividades do devedor, têm sido inibidas desde o Império
Romano, que considerava nula as penas aplicadas de forma excessiva;
35.8. as multas fiscais, mesmo sendo penalidades e não possuindo natureza
jurídica de tributo, devem respeitar os princípios concernentes à tributação, sob
pena de violação de preceitos constitucionais, mais especificamente, o princípio
do não confisco;
35.9. a lei no 9.430/96 disciplina penalidades de multa resultantes do
descumprimento das obrigações tributárias federais, sendo que aplicação da
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.548 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720338/2018-47
9
robusta multa de 150% está fundamentada no art. 44 do dispositivo legal, em
especial em seu § 1o;
35.10. os artigos 71, 72 e 73, da Lei 4.502/64, aos quais o parágrafo primeiro faz
referência, dispõem sobre o imposto sobre o consumo – IPI – e reorganiza a
Diretoria de Rendas;
35.11. os artigos 71, 72, 73, tratam, respectivamente, de sonegação, fraude e
conluio, todos com relação ao IPI;
35.12. em momento algum se caracterizou qualquer dos atos descritos nos artigos
acima, não houve sonegação, mas inadimplência, também não há que se falar em
fraude ou conluio que justificasse a aplicação da penalidade na forma descrita no
Auto de Infração;
35.13. a multa foi aplicada sob a alegação de que a Autuada teria agido de forma
a fraudar, o que não é verdade, posto que a Fiscalizada sempre realizou as
declarações, de forma que, ao cumprir as obrigações acessórias, e isto não foi
objeto de autuação, esteve em situação de regularidade, não podendo o mero
inadimplemento gerar a aplicação da multa como pretende a Fiscalização;
35.14. o Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda têm mantido a
presunção de boa-fé e de inocência dos contribuintes no julgamento de casos em
que a fiscalização impõe sanções qualificadas, posicionamento que possui total
respaldo constitucional, pois está fundamentado em princípios do Direito Penal,
tais como a presunção da não culpabilidade e legalidade, além da devida
incumbência do ônus da prova;
35.15. é o órgão acusador que deve provar, incontestadamente, a ocorrência de
fraude, sonegação ou conluio, e não o inverso;
35.16. não é incomum multas fiscais na forma agravada e sem amparo legal, isto
porque é indispensável a comprovação de dolo e consumação das hipóteses
previstas nos arts. 71, 72 e 73, 35.17. nesse sentido, o Judiciário também já se
manifestou;
35.18. ainda que se reste comprovada a ocorrência de fraude, alguns tribunais
pátrios têm aceitado a tese de que um valor tão elevado possui caráter
confiscatório e afronta de forma integral o princípio da razoabilidade;
35.19. a argumentação de que multa não é tributo e, em sendo assim, não deve
observar os princípios tributários, não procede, vez que a atividade tributária
deve ser observada de maneira una e indivisível, aplicando-se seus preceitos tanto
à obrigação principal quanto a acessória, sob pena de inobservância, por via
oblíqua, da própria constituição 35.20. percentual exigido é absurdamente
elevado, e a defesa de sua legalidade afronta o disposto no art. 150, da
Constituição Federal;
35.21. ao aplicar a multa punitiva de 150%, deixa-se de se levar em consideração
a natureza tributária da multa, e seu consequente aspecto de proporcionalidade
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.548 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720338/2018-47
10
entre o dano e o ressarcimento, 35.22 não se deve esquecer a função social das
empresas, que são responsáveis pelas vidas de muitas famílias, direta, e
indiretamente, criando postos de trabalho e gerando riquezas para a nação, ao
passo que o Estado, por meio de seus poderes executivo e legislativo, preocupa-se
apenas com suas metas orçamentárias, inviabilizando os negócios de milhares de
empresários;
35.23. verifica-se diariamente que diversas empresas não estão conseguindo
manter-se competitivas, em face da altíssima carga tributária que devem
suportar, enquanto o Estado desrespeita as normas que o Poder Constituinte
criou para evitar eventuais excessos ;
35.24. deve haver um limite razoável que impeça eventuais abusos como o que
ocorre no presente caso;
35.25. claro, portanto, que o valor da multa aplicada ao débito é absurda, ilegal,
injusta e inconstitucional, razão pela qual deverá ser, a mesma, reduzida para
patamares justos adequados à legalidade e a constitucionalidade 35.26. há dupla
penalidade pela mora;
35.27. além dos juros moratórios foi aplicada multa de mesma natureza, o que é
um absurdo, dado que apenas um tipo deste acréscimo deveria compor o débito;
35.28. existe um efetivo aumento de tributo, sem qualquer base legal, tornando,
dessa forma, ilegal a exigência da multa moratória pretendida pela União;
35.29. quanto à responsabilização pessoal do sócio e do diretor, o ato é ilegal;
35.30. o art. 135 do CTN dispõe que a responsabilização somente pode acontecer
quanto houver atos de ilegalidade;
35.31. no presente caso, não há relação entre o inadimplemento do objeto da
autuação (IRRF) e o alegado desvio de recursos constante no relatório que instruiu
o Auto de Infração;
35.32. ainda que tenha havido qualquer tipo de erro nas declarações e
apontamentos contábeis da empresa, tal fato não pode traduzir o
redirecionamento dos débitos da empresa para as pessoas físicas;
35.33. a Fiscalização tenta desviar o foco da autuação, trazendo à questão fatores
que não guardam relação com o objeto da fiscalização, o que torna evidente a
ausência de lógica entre os argumentos trazidos como justificadores da inclusão
do sócio e a autuação do imposto em si;
35.34. não há relação entre a autuação do tributo e a prática do ato ilícito,
praticado pessoal e diretamente pelos sócios ou diretores;
35.35. se a autuação tem por objeto a apuração do valor do tributo e este foi
objeto de regular declaração, como é o caso, ainda que inadimplente, não justifica
a aplicação do direcionamento pessoal, como pretende a Fiscalização;
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.548 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720338/2018-47
11
35.36. a sumula 430 do STJ é categórica ao garantir que “o inadimplemento da
obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade
solidária do sócio-gerente;”
35.37. assim, que seja cobrado o valor da empresa, mas que não haja
responsabilização pessoal do sócio ou do diretor ante a evidente ausência;
35.38. Pelo exposto, demonstrada a inexistência de qualquer fundamento legal ou
fático capaz de dar suporte à exacerbada exigência fiscal, requer-se seja julgado
improcedente o Auto de Infração, no que tange ao valor da multa aplicada e à
responsabilização pessoal do sócio e do diretor, relevando-se integralmente a
despropositada multa imposta, para viabilizar e reconhecer o direito da
Impugnante de pagar apenas o que é legal, excluindo todos os acréscimos
abusivos e ilegais imputados aos débitos
Sobreveio a decisão, cujos fundamentos de decidir são abaixo sintetizados:
a) “Como foi relatado, o processo tem por objeto o IRRF descontado das
remunerações pagas aos assalariados, não recolhido e não declarado em DCTF,
apurado pela Fiscalização na folha de pagamento e na contabilidade”.
b) “De pronto, deve-se deixar claro que não procede a alegação da Impugnante de
que os créditos, de que trata o processo, haviam sido declarados, uma vez que,
como tal, entende-se o crédito informado na declaração DCTF. O fato de a
Fiscalização tê-los obtido na folha de pagamento e na contabilidade da
Fiscalizada não é suficiente para que sejam considerados declarados”.
c) “informações prestadas em DCTF é de fundamental relevância para Receita
Federal, inclusive para a expedição de certidão de regularidade fiscal, que, via de
regra, é exigida nos negócios jurídicos realizados entre o particular e o poder
público, bem como para uma série de outras situações exigidas em lei. Como
não poderia deixar de ser a DCTF, preenchida com dados verídicos, é também de
importância fundamental para o contribuinte, pois, por meio dela é que ele
informa sua real situação fiscal à Receita Federal e garante, em caso de eventual
mora no pagamento dos tributos declarados, a incidência apenas dos
acréscimos legais, quais sejam multa de mora e juros de mora, previstos no
artigo 61 da Lei 9.430/96. Dispõe o artigo 61, da Lei 9.430/96”.
d) “Por outro lado, quando o lançamento de ofício é efetuado com o objetivo de
constituir crédito referente a tributos que, por uma ou outra razão, não foram
declarados em DCTF, a Lei 9.430/96, artigo 44, I, estabelece multa vinculada de
75%, a qual deve ser duplicada, nas hipóteses em que se verifique a ocorrência
de fraude, sonegação ou conluio, conforme prescreve o parágrafo primeiro do
mesmo artigo.”
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.548 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720338/2018-47
12
e) “No caso dos autos, o IRRF não foi declarado em DCTF, razão pela qual se
justifica plenamente a constituição dos créditos com multa de ofício vinculada.
Observe-se que na análise dos débitos declarados o que se leva em conta é a
situação existente imediatamente anterior à do início do procedimento fiscal,
uma vez que a DCTF original ou a retificadora, apresentadas no curso do
procedimento não produzem efeitos tributários. Dispõem os artigos 7o, I, § 1o,
do Decreto 70.235/72 e 9o, da IN RFB no 1599/2015”.
f) “Quanto à qualificação da multa de ofício, entende este relator por mantê-la,
uma vez que, no caso presente, a conduta da Impugnante de não declarar os
créditos tributários não decorreu de erro de preenchimento ou mesmo de
equívoco cometido na interpretação da legislação aplicável aos fatos ocorridos,
mas de deliberada intenção de impedir ou retardar o conhecimento da Receita
Federal do IRRF que apurou e não pagou, e, conseqüentemente, o
encaminhamento dos débitos para serem inscritos em dívida ativa, o que
fatalmente ocorreria, caso o IRRF, reconhecidamente devido pela Impugnante,
houvesse sido declarado em DCTF”.
g) “A tal conduta dolosa somam-se outras que corroboram, não apenas para
justificar a qualificação da multa de ofício, mas também para imputar
responsabilidade solidária ao sócio administrador e ao diretor comercial, por
atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, atos esses que, se
alguns deles não estão diretamente relacionados com o IRRF, em questão, e sim
com outros créditos constituídos na mesma ação fiscal (IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e
contribuição previdenciária), são relevantes para mostrar que a sociedade foi
gerida de forma abusiva, com consequências danosas para a arrecadação
tributária. Dispõe o artigo 135, do CTN”:
h) “Os administradores fizeram uso de suas contas bancárias para permitir a
entrada e saída de recursos da Fiscalizada, procedimento que por si só viola o
princípio contábil da entidade, acolhido pela lei tributária e que consagra a
autonomia patrimonial e adota, como regra, a diferenciação do patrimônio
particular no universo dos patrimônios existentes”.
i) “...as declarações, nas quais os contribuintes, por dever legal, prestam
informações relativas a suas obrigações tributárias (DCTF) ou a determinados
dados de terceiros (DIMOF), são úteis para a Receita Federal monitorar, à
distância, a regularidade fiscal dos contribuintes, portanto, não há como não
concluir que a conduta proposital de provocar distorções nesses elementos não
tem outro fim senão tornar aquele que, assim age, invisível a tal
monitoramento, ou seja, somente por meio de uma fiscalização presencial, como
ocorreu no presente caso, é que se pode desvendar a inadimplência que o
contribuinte intencionou esconder, mediante atos como o de não declarar os
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.548 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720338/2018-47
13
débitos que apurou e não pagou e o de utilizar-se de contas bancárias dos
administradores para movimentar a entrada e saída de recursos da empresa.
Por óbvio que tais atos não trazem prejuízos apenas à arrecadação tributária,
mas também a terceiros de boa-fé, como bem observou a Fiscalização”.
j) “...os pagamentos de despesas pessoais do sócio administrador e do diretor
comercial montaram em significativos e respectivos valores de R$ 663.019,77 e
R$ 899.929,09, ao passo que as declarações de IRPF dessas pessoas apresentam
rendimentos muito aquém do necessário para fazer frente a tais despesas”.
k) Os aspectos de cunho constitucionais são questões que implicam em verificação
de validade de lei ordinária em face da constituição, o que é vedado no
processos administrativo fiscal (art. 26A, do Decreto no 70.235/1972).
Em sua peça recursal, a Recorrente alega:
i)
Ilegalidade da incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
ii)
Que a multa de 150% representa “verdadeiro confisco”. Cita precedente do
STF (AI 838302 gR/MG. Rel. Min. ROBERTO BARROSO).
i)
Julgamento: 25/02/2014, Primeira Turma
ii)
Inexistência de sonegação, fraude ou conluio, mas tão somente
inadimplência.
iii)
“A Fiscalização, de forma fantasiosa, fez aplicar tal multa sob a alegação de
que teria a Autuada agido de forma a fraudar, o que não é verdade, posto
que a Fiscalizada sempre realizou as declarações, de forma que ao cumprir
as obrigações acessórias ( E NOTE QUE ISSO NÃO FOI OBJETO DA
AUTUAÇÃO), esteve em situação de regularidade, não podendo o mero
inadimplemento gerar a aplicação da multa como pretende o ente
Autuador.”
Quanto aos argumentos manejados pela Recorrente sobre a responsabilização
pessoal do sócio e do diretor, deixo aqui de relatá-los, dada a inexistência de Recurso Voluntário
individualizado ou mesmo em conjunto com a Recorrente.
Por fim, requer:
DO PEDIDO
Isto posto, demostrada de maneira cabal e conclusiva a absoluta inexistência de
qualquer fundamento legal ou fático capaz de dar arrimo as exigências
exacerbadas do Fisco, é a presente para requerer o integral acolhimento ao
presente RECURSO, para o fim de ser reformada a decisão proferida inicialmente
a fim de que seja reconhecido o excesso no valor da multa aplicada bem como
reconhecido que a responsabilização pessoal do sócio e do diretor são medidas
excessivas posto que não houve comprovação de que agiram de forma pessoal e
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.548 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720338/2018-47
14
intencional tornando descabidas as exigências das penalidades aplicadas,
relevando-se integralmente a despropositada multa imposta. a fim de viabilizar e
reconhecer o direito do contribuinte em pagar apenas o que é legal, excluindo
todos os acréscimos abusivos e ilegais imputados aos débitos, objeto desta
impugnação, como medida da lídima JUSTIÇA!!!

VOTO
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator
ADMISSIBILIDADE
A Recorrente tomou ciência da decisão por meio de acesso ao teor dos documentos
disponibilizados no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), em 28/08/2018
(fls.468). Protocolizou sua peça recursal em 21/09/2018. Portanto, tempestivo. Atendidos os
demais requisitos de admissibilidade, dele conheço.
O Sr. João Carlos Teixeira Cobra, responsável tributário, foi cientificado por AR em
21/08/2018 (fls.470). Não apresentou Recurso Voluntário, assim como já não havia impugnado.
O Sr. Arthur Azevedo Filho, responsável tributário, foi cientificado por AR em
21/08/2018 (fls. 467). Não apresentou Recurso Voluntário, assim como já não havia impugnado.
MÉRITO
Como visto, mediante o próprio pedido formulado pela Recorrente, há duas
questões recorridas. A primeira referente ao “excesso de multas”. A segunda referente à
responsabilização pessoal do sócio e do diretor por inexistência de comprovação de atuação
pessoal e intencional, requisitos para aplicação dos dispositivos da Lei no 4.502/1964 (arts. 71 a
73), que não será aqui tratada, porque se trata de matéria diz respeito à terceiros, e não à
Recorrida, não podendo esta última advogar em favor de direito de terceiros (Súmula CARF no
1721).
1 - EXCESSO DE MULTAS
Alega a Recorrente que há excesso de valores devidos em razão do critério para
apuração do débito. Vejamos:

1 Súmula CARF no 172 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a
responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-002.986, 1201-001.775, 1301-002.279, 1401-001.817, 1103-000.982 1402-
001.528, 1301-002.577, 9101-005.303, 9101-005.394, 1402-004.522, 1301-004.387, 3302-007.769, 1302-
003.823, 1402-003.822, 1103-001.159, 1201-004.636, 1302-001.707, 2201-002.758 e 2202-007.690.

Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.548 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720338/2018-47
15
Primeiro, é importante mencionar a surpresa da Recorrente ao se deparar com os
valores devidos apresentados pela autoridade fiscalonde foram agregados valores
relativos a:
a) multa moratória no valor de R$ 1.560.795,41 de 150% sobre o valor do
principal de R$ 1.040.530,31.
b) juros moratórios de R$ 472.194,34 Nota-se, assim, que sobre um mesmo
débito estão incidindo dois tipos diferentes de acréscimos, o que só serve para
agravar a situação da Recorrente que só não recolheu os impostos devido à sua
grave situação financeira.
Como se não bastasse tal fato, há ainda que se analisar a incidência de tais
acréscimos sob o ponto de vista legal.
Quanto à multa de 150%, alega que “A Fiscalização, de forma fantasiosa, fez aplicar
tal multa sob a alegação de que teria a Autuada agido de forma a fraudar, o que não é verdade,
posto que a Fiscalizada sempre realizou as declarações, de forma que ao cumprir as obrigações
acessórias ( E NOTE QUE ISSO NÃO FOI OBJETO DA AUTUAÇÃO), esteve em situação de
regularidade, não podendo o mero inadimplemento gerar a aplicação da multa como pretende o
ente Autuador”.
Acrescenta, ainda que “em um Estado Democrático de Direito, os Conselhos de
Contribuintes do Ministério da Fazenda têm mantido a presunção de boa-fé e de inocência dos
contribuintes no julgamento de casos em que a fiscalização impõe sanções qualificadas”, cabendo
ao Estado a incumbência de provar o alegado.
Não obstante, ainda que na ocorrência de fraude, “alguns tribunais pátrios têm
aceitado a tese de que um valor tão elevado possui caráter confiscatório e afronta de forma
integral o princípio da razoabilidade”.
Pois bem.
Quanto aos argumentos sobre a constitucionalidade de lei, encontra-se em vigor a
Súmula CARF no 2, de onde se lê:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004
Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003
Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004
Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.548 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720338/2018-47
16
Portanto, em que pese os louváveis argumentos da Recorrente sobre a
inconstitucionalidade da aplicação da multa de 150%2, tais argumentos não tem eco na via
administrativa, não podendo este CARF sobre eles se pronunciar.
Com relação à ocorrência ou não de sonegação, fraude e conluio (arts. 71, 72 e 73,
da Lei no 4.502/1964), não trouxe a Recorrente qualquer elemento novo de modo a contradizer as
razões expostas pela DRJ, e do que restou apresentado no Relatório Fiscal (fls. 335/414). O
Recurso Voluntário repisa os mesmos argumentos da peça impugnatória.
De outro lado, o Relatório Fiscal afirma que o auto de infração “refere-se ao
IMPOSTO de RENDA RETIDO na FONTE dos trabalhadores assalariados nos anos de 2013 e 2014
descontados, conforme folha de pagamento e contabilidade e não declarados/recolhidos em época
própria.” Alie-se a isso o fato de ter a fiscalização constatado “confusão patrimonial”, tendo se
utilizado de contas bancárias de pessoas físicas, pois “havia o risco de penhora judicial em suas
contas bancárias próprias e utilizando-se das contas pessoais restaria frustada tal determinação
judicial”.
Não há qualquer enfrentamento por parte da Recorrente sobre esses fatos. A
alegação de eventual risco de penhora judicial poderia até advogar a favor da Recorrente, para
fins de justificar não transitar os recursos financeiros por suas contas bancárias. Entretanto, ao se
conjugar este fato com a utilização das contas correntes para pagamentos de contas pessoais do
sócio, movimentações não contabilizadas (muitas delas mediante retirada de recursos em
espécie), pagamento de salários com a retenção do IRRF, sem o devido recolhimento do que foi
retido e sem apresentação das declarações (DIRF e DCTF) que, como afirma a DRJ são de suma
importância para que se dê ciência à autoridade fiscal da existência do fato gerador, entendo que
não resta outra conclusão senão aquela que a fiscalização e a DRJ chegaram sobre a conduta, e
que assim se resume
“não decorreu de erro de preenchimento ou mesmo de equívoco cometido na
interpretação da legislação aplicável aos fatos ocorridos, mas de deliberada
intenção de impedir ou retardar o conhecimento da Receita Federal do IRRF que
apurou e não pagou e, conseqüentemente, o encaminhamento dos débitos para
serem inscritos em dívida ativa, o que fatalmente ocorreria, caso o IRRF,
reconhecidamente devido pela Impugnante, houvesse sido declarado em DCTF.
53. A tal conduta dolosa somam-se outras que corroboram, não apenas para
justificar a qualificação da multa de ofício, mas também para imputar
responsabilidade solidária ao sócio administrador e ao diretor comercial, por atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, atos esses que, se alguns
deles não estão diretamente relacionados com o IRRF, em questão, e sim com
outros créditos constituídos na mesma ação fiscal (IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e
contribuição previdenciária), são relevantes para mostrar que a sociedade foi

2 Art.44, inciso I, e §1o da Lei no 9.430/1996.
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.548 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720338/2018-47
17
gerida de forma abusiva, com consequências danosas para a arrecadação
tributária. Dispõe o artigo 135, do CTN:
Portanto, diante do exposto, não assiste razão à Recorrente em relação à aplicação
da qualificação da multa, nos termos do art. 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996.
Entretanto, entre a data do lançamento do crédito tributário e o presente
julgamento, sobreveio a Lei no 14.689 (art. 8o), de modo que entendo que a multa qualificada
deve ser reduzida ao patamar de 100% (cem por cento), em razão da aplicação do princípio da
retroatividade benigna (art. 106, II, “c”, do CTN3) , e inexistência de notícia, no caso concreto, de
reincidência.
Já com relação à aplicação de juros de mora sobre a multa de ofício, encontra-se em
vigor a SUMULA CARF no 108, cuja observância é obrigatória, ainda que editada após a lavratura
do auto de infração, mas ainda pendente de julgamento, nos termos do RICARF/15.
Vejamos o seu verbete:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
CSRF/04-00.651, de 18/09/2007; 103-22.290, de 23/02/2006; 103-23.290, de
05/12/2007; 105-15.211, de 07/07/2005; 106-16.949, de 25/06/2008; 303-
35.361, de 21/05/2018; 1401-00.323, de 01/09/2010; 9101-00.539, de
11/03/2010; 9101-01.191, de 17/10/2011; 9202-01.806, de 24/10/2011; 9202-
01.991, de 16/02/2012; 1402-002.816, de 24/01/2018; 2202-003.644, de
09/02/2017; 2301-005.109, de 09/08/2017; 3302-001.840, de 23/08/2012; 3401-
004.403, de 28/02/2018; 3402-004.899, de 01/02/2018; 9101-001.350, de
15/05/2012; 9101-001.474, de 14/08/2012; 9101-001.863, de 30/01/2014; 9101-
002.209, de 03/02/2016; 9101-003.009, de 08/08/2017; 9101-003.053, de
10/08/2017; 9101-003.137 de 04/10/2017; 9101-003.199 de 07/11/2017; 9101-
003.371, de 19/01/2018; 9101-003.374, de 19/01/2018; 9101-003.376, de
05/02/2018; 9202-003.150, de 27/03/2014; 9202-004.250, de 23/06/2016; 9202-
004.345, de 24/08/2016; 9202-005.470, de 24/05/2017; 9202-005.577, de
28/06/2017; 9202-006.473, de 30/01/2018; 9303-002.400, de 15/08/2013; 9303-
003.385, de 25/01/2016; 9303-005.293, de 22/06/2017; 9303-005.435, de
25/07/2017; 9303-005.436, de 25/07/2017; 9303-005.843, de 17/10/2017.

3 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I – omitido;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:

Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.548 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720338/2018-47
18
Portanto, não assiste razão à Recorrente.
CONCLUSÃO
Em face de todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reduzir da multa qualificada a 100% (cem por cento), de
que trata a lei no 14.689/23.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

Fl. 505
DF CARF MF
Original